Tribunal: TJDFT
Processo: 0711474-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. ESTELIONATO CONSUMADO E TENTADO. DOIS RÉUS. APELAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSIVA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. PROVAS INSUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
Conjunto probatório que demonstra, satisfatoriamente, ter o acusado praticado crimes de estelionato consumado e tentado, em concurso formal.
Circunstâncias da espécie que incutem dúvida quanto à autoria dos crimes quanto ao corréu, impondo-se a manutenção da sentença absolutória.
Apelações desprovidas.